Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (STJ, Súmula no 297).
2. O foro competente não é de livre escolha das partes, mas aquele definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
3. Proposta a ação em foro aleatório, sem relação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido, justifica-se a declinação de competência de ofício, mesmo que relativa (CPC, art. 63, § 5o).
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o suscitante.